Tribunal: STF
Processo: Rcl 75185
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA ACUSAÇÃO PARA DECISÃO SOBRE A ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 15.1.2025, pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra ato da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, pelo qual, em 12.7.2023, desprovido o Agravo Interno n. 5000314-37.2013.8.21.0035, Relator o Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes. Por essa decisão foi mantida a inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pela acusação contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual, no recurso de apelação criminal da defesa, foi reconhecida nulidade por violação de domicílio e absolvido o réu quanto à prática do crime de tráfico de entorpecente. Afirma-se ter sido, então, contrariada a tese firmada por este Supremo Tribunal quanto ao Tema 280 da repercussão geral. Esta a ementa do ato reclamado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280 DO STF. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 195, e-doc. 2).



    Consta do Tema 280: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    2. O reclamante alega que a “aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para negar seguimento à irresignação ministerial, consubstancia decisão teratológica, já que a tese firmada por oportunidade do julgamento do mencionado tema autoriza considerar lícita a busca domiciliar, de modo que não se pode utilizá-lo para negar seguimento ao recurso.



    (…) No presente caso, destacou-se que os elementos incontroversos denotam a presença de fundadas razões da ocorrência de crime permanente para ingresso no domicílio, de modo que a diligência policial apresenta-se em conformidade com o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal.



    (...)



    Portanto, frente ao quanto demarcado pelas instâncias ordinárias, estão presentes fundadas razões (justa causa) para o ingresso na residência, as quais foram devidamente justificadas a posteriori do próprio flagrante, de modo que resta amplamente demonstrada a má aplicação do Tema 280 da Repercussão Geral” (e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado;



    c) a citação do beneficiário da decisão para contestar; e



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada no Tema 280 da Repercussão Geral, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 



    4. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao Agravo Interno n. 5000314-37.2013.8.21.0035, a Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho teria contrariado a tese firmada por este Supremo Tribunal no Tema 280 da repercussão geral.



    5. O cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão pressupõe teratologia na decisão questionada e esgotamento da via recursal ordinária. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental na reclamação constitucional. 2. Incabível a reclamação ajuizada para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida antes do esgotamento da jurisdição ordinária. (...) Ato reclamado nega provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista por falta de requisito de admissibilidade, sem adentrar o mérito da questão. Incidência do entendimento firmado no julgamento do RE-RG 598.365 (tema 181). Inexistência de afronta a decisão proferida por esta Corte ou de usurpação de sua competência a ensejar o cabimento da reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar o julgado.5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 36.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. CABIMENTO DO AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. A reclamação versa alegada usurpação da competência desta Suprema Corte por decisão denegatória do seguimento de recurso extraordinário em que se discute requisito de admissibilidade de recuso de revista previsto no art. 896, § 1º, A, I, da CLT por inexistente repercussão geral (Tema 181). Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do rt. 1.030, § 2º, do CPC/2015. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. Agravo regimental conhecido e desprovido” (Rcl n. 32.405-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.4.2019).



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação ter sido a ré Rosinara Nunes da Silva denunciada pela prática do delito de tráfico de entorpecente, sendo condenado por esse delito à pena de seis anos e três meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e seiscentos e vinte e cinco dias-multa.



    A defesa interpôs apelação criminal, alegando “ilicitude da prova, por violação de domicílio” e, no mérito, postulou a absolvição, alegando “insuficiência probatória”. Ao julgar esse recurso de apelação criminal, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul acolheu a preliminar da defesa para “para declarar a nulidade da prova e absolver a ré”. Consta desse julgado:



    “(...) É o caso de declarar a ilicitude da prova obtida, em razão da ocorrência da nulidade da abordagem dos policiais militares que atuaram na prisão da apelante.



    (...)



    No presente caso, no entanto, as provas carreadas aos autos não permitem o juízo de certeza necessário a demonstrar justa causa para realização da abordagem.



    (...)



    Do que se vê, apenas um dos policiais se recordou acerca dos fatos. Do seu relato prestado em sede judicial, extrai-se que a abordagem não se revestiu de justa causa. O que se vê é que os policiais foram averiguar uma denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico no local. Lá chegando, avistaram um indivíduo conversando com a apelante em frente à residência e já decidiram pela abordagem. Na sequência, o rapaz empreendeu fuga e a acusada entrou em casa. Já no interior do imóvel, visualizaram a ré jogando algo pela janela, constatando, posteriormente, tratar-se de droga.



    Consoante a prova judicial colhida, não houve descrição de prévia percepção de irregularidade ou situação que justificasse concretamente a abordagem e posterior ingresso no domicílio. Não foram visualizados atos de mercancia, tampouco foram detidos usuários, para corroborar a versão acusatória.



    Registra-se que, questionado pela Defesa de como teriam entrado no pátio da ré, o PM afirmou que o portão estava encostado, tendo aberto e, somente após, visualizado a acusada se desfazendo do entorpecente (vídeo a partir de 1'6'').



    Ou seja, só foi possível a visualização da ré dispensado a droga após o ingresso (sem autorização) no pátio da residência. Acrescenta-se que não há nos autos informações de investigações ou campanas prévias que indiquem o envolvimento da acusada no tráfico de drogas.



    Assim, repete-se, não há indicação clara de ‘fundada suspeita’ anterior ou fundamento admissível para a abordagem e ingresso no domicílio.



    (...)



    Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que deve haver justa causa concreta, definida esta como situação anterior que configure flagrante delito ou motivadas razões suficientes que permitissem aos agentes a abordagem.



    Não é o que se extrai da prova judicializada. Caracterizada a ilegalidade na abordagem e ingresso no domicílio, inviável a manutenção da condenação imposta na origem, tendo em conta a ilicitude da prova.



    (...)



    Isso posto, voto por dar provimento à apelação defensiva para declarar a nulidade da prova e absolver a ré, forte no art. 386, VII, do CPP” (e-doc. 2).



    Esse acórdão foi objeto de embargos de declaração da acusação, rejeitados. Foi interposto recurso extraordinário, alegando a acusação ter havido “fundadas razões para o ingresso no domicílio, ‘A justa causa que permite concluir pela higidez do ingresso em domicílio sem mandado judicial é extraída das circunstâncias do caso concreto: (i) os Policiais descreveram que ter recebido prévios informes a respeito da atividade de traficância empreendida naquela região; (ii) foi feita breve ronda na localidade; (iii) os Policiais, durante a aludida ronda, avistaram a ré, na parte externa da casa, em conjunto com outro indivíduos, tendo ambos fugido para direções opostas; (iv) o Policial Josué acrescentou que, por estar o portão do local apenas encostado, foi possível visualizar a ré dispensando drogas pela janela da residência’”.



    O recurso extraordinário interposto pela acusação foi inadmitido pelo Segundo Vice-Presidente, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nestes termos:



    “(...) A controvérsia constitucional suscitada no presente recurso extraordinário – Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão – teve Repercussão Geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280), julgada em 05 de novembro de 2015, em acórdão publicado em 10 de maio de 2016 (…).



    Câmara Julgadora, em decisão consentânea ao aludido precedente, reconheceu a ilicitude da prova por violação de domicílio, assentando que, "consoante a prova judicial colhida, não houve descrição de prévia percepção de irregularidade ou situação que justificasse concretamente a abordagem e posterior ingresso no domicílio" e que "só foi possível a visualização da ré dispensado a droga após o ingresso (sem autorização) no pátio da residência", conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor (…).



    Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 603.616 (TEMA 280 do STF)” (fl. 109, e-doc. 2).



    Ao manter essa decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário da defesa do reclamante, a autoridade reclamada, Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça gaúcho, negou provimento ao agravo interno da acusação, proferindo a decisão objeto da presente reclamação:



    “(...) O acórdão da Primeira Câmara Especial Criminal deste Tribunal de Justiça que julgou apelação crime, contra o qual foi interposto recurso extraordinário, assentou a ilicitude da prova obtida e absolveu o agravado, asseverando que, reconheceu a ilicitude da prova por violação de domicílio, assentando que, ‘consoante a prova judicial colhida, não houve descrição de prévia percepção de irregularidade ou situação que justificasse concretamente a abordagem e posterior ingresso no domicílio’ e que ‘só foi possível a visualização da ré dispensado a droga após o ingresso (sem autorização) no pátio da residência’ (…).



    Tal decisão, pois, mostra-se alinhada ao definido no acórdão proferido no Recurso Extraordinário 603.616 (TEMA 280) (…).



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento do recurso extraordinário”.



    7. Os relatos dos policiais que atuaram na prisão noticiam que se teria, na espécie, flagrante próprio, caracterizado pela perseguição da ré, “após essa empreender em fuga quando estava nas proximidades do PRPF com outro indivíduo arremessando objetos para o interior da casa prisional. Ato contínuo, ao chegarem na casa, visualizaram a droga no seu interior e entraram na residência em que foram localizadas a droga, garrafas preparadas prontas para o arremesso, dinheiro e balança de precisão”.



    Ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, este Supremo Tribunal reafirmou a jurisprudência de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”. Nesse sentido, por exemplo:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”(Rcl n. 46.409-AgR, de minha relatoria, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DAS PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.246.283-AgR, de minha relatoria,DJe 4.3.2020).



    8. O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configuraria contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República nos casos em que se comprove, objetivamente, haver indícios de prática de crime permanente. Na espécie vertente, a informação acolhida pelas instâncias antecedentes são no sentido de que haveria elementos fáticos a justificar a atuação policial, não sendo possível afastar dado constantes das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes no sentido de que “a Saveiro, que já era conhecida da guarnição por efetuar lançamentos de objetos para o interior do PRPF, realizou novo lançamento” e que a ré “guardava e tinha em depósito expressiva quantia de substância semelhante à maconha (725g) e crack (43g), bem como garrafas preparadas prontas para o arremesso, dinheiro e balança de precisão”.



    9. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao dar provimento ao recurso de apelação criminal da defesa, assentou que “os policiais foram averiguar uma denúncia anônima acerca da ocorrência de tráfico no local. Lá chegando, avistaram um indivíduo conversando com a apelante em frente à residência e já decidiram pela abordagem. Na sequência, o rapaz empreendeu fuga e a acusada entrou em casa. Já no interior do imóvel, visualizaram a ré jogando algo pela janela, constatando, posteriormente, tratar-se de droga”. Entretanto, como o recurso extraordinário da acusação foi inadmitido, não se tem como permitido a este Supremo Tribunal analisar se essas circunstâncias seriam incontroversas. É necessário, portanto, o processamento do recurso extraordinário interposto pela acusação para avaliação mais completa do quadro posto, para se examinar e concluir se estaria demonstrada a verossimilhança da versão apresentada na denúncia ou se haveria, na espécie, invasão de domicílio, considerando-se os fatos incontroversos apresentados nos autos principais que não demandem dilação probatória.



    10. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para determinar ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, encaminhe o Recurso Extraordinário n. 5000314-37.2013.8.21.0035, interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a este Supremo Tribunal para análise da incidência do paradigma do Tema 280 da Repercussão Geral. 



    Oficie-se, com urgência, ao Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Desembargador Sérgio Miguel Achutti Blattes, para ciência desta decisão.



    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora